Tribunal: STF
Processo: HC 227368
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.4.2023, por Jeferson Paiva Beraldo, advogado, em benefício de Valter Donizete Sanchez Heiderich, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 798.962/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 2.12.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), tendo sido a prisão convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Adriano de Oliveira no plantão judiciário da comarca de Araçatuba/SP em 3.12.2022.



    3. Com a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão para a decretação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2288930-10.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pelo Tribunal estadual nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Gravidade concreta da conduta. Réu portador de antecedentes criminais pela prática do mesmo crime. Apreensão de considerável quantidade de ‘crack’ e balança de precisão. ORDEM DENEGADA” (fl. 167, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 798.962/SP. Em 10.3.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu da impetração, sob os seguintes fundamentos:



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 127/128): 



    (...)



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente, além da presença de antecedentes criminais pelo mesmo crime, a quantidade de droga apreendida – a saber, cerca de 210g (duzentos e dez gramas) de crack –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



    Nesse sentido:



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem”.



     A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 24.4.2023. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, além de possuir antecedentes criminais pelo mesmo crime, o agravante foi flagrado com considerável quantidade de substância entorpecente – a saber, cerca de 210g (duzentos e dez gramas) de crack – e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que “todos os requisitos previstos na legislação para garantir a liberdade do paciente estão suficientemente presentes, não justificando o direito de conceder a revogação da prisão preventiva, com a manutenção do paciente em liberdade” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alega que “o autuado não apresenta risco para a ordem pública, [uma] vez que não pertence a organização criminosa e tampouco é voltado à prática delituosa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “o artigo 319 do CPP assegura ao agravante a aplicação de medida cautelar diversa da segregação cautelar, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficientes e adequadas para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Desta forma, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE em favor do PACIENTE se impõe como imperativo único para, concedido o remédio jurídico, seja restabelecida a sua LIBERDADE, em respeito aos princípios basilares do Direito, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE AGUARDAR O TRAMITE PROCESSUAL EM LIBERDADE, com medida diversa da segregação cautelar” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, o Juiz de Direito Adriano de Oliveira, no plantão judiciário da comarca de Araçatuba/SP, concluiu necessária a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendida:



    “Dos elementos indiciários coligidos e pelos depoimentos prestados pelos Policiais envolvidos na prisão do autuado, entendo que a ordem pública se viu seriamente abalada com a conduta. Isso porque os policiais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão que tinha como alvo o averiguado, localizaram na laje da residência, uma sacola, contendo uma pedra de crack, pesando 210 gramas e uma balança de precisão, com resquícios de substância aparentando ser droga. Localizaram, também, em cima da geladeira R$ 186,00, em notas diversas, além de três celulares e uma bateria automotiva no quarto dos fundos da casa.



    As peças que instruem o presente procedimento demonstram que o autuado não merece aguardar solto o deslinde de eventual ação penal, eis que o quadro probatório colhido até agora se mostra seguro e coeso a evidenciar materialidade e autoria do crime outrora praticado.



    A quantidade de droga, outrossim, afasta a possibilidade de aplicação do chamado tráfico privilegiado.



    O autuado foi preso em flagrante pela prática da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, crime equiparado a hediondo e que, em razão de sua natureza, causa natural insegurança junto à população local. A par de a Lei 11.464/07 haver retirado do art. 2º, II, da lei de crimes hediondos a vedação expressa à concessão de liberdade provisória a delitos que tais, o que nos autorizaria conceder tal benesse ao acusado, vislumbro que no presente caso a prisão cautelar se impõe. A lei nº 11.464/07 genérica que é não prevalece, pois, sobre a especial (lei nº 11.343/06), caso em que a proibição nos afigura ainda presente.



    O que pretendeu o legislador com a alteração foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito de responder ao processo em liberdade. É certo que, por se tratar de crime hediondo ou equiparado, dificilmente não estarão presentes algumas das vedações decorrentes do art. 312 do Código de Processo Penal. A própria gravidade da infração, ou antes, as circunstâncias em que foi cometida, podem determinar a justificação para a prisão cautelar.



    No mais das vezes, condutas reputadas hediondas causam séria repercussão no meio social, tornando-se necessária a prisão do acusado já no curso do processo para salvaguarda da ordem pública. Pelos elementos indiciários até agora colhidos, afigura-me prematura a soltura do autuado, havendo necessidade, portanto, da manutenção de sua coerção antecipada, já que o tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo que é, causa natural insegurança junto à população local, devendo ser veementemente combativo. Ademais, ainda que o averiguado tenha residência fixa e ocupação lícita, importante destacar que a certidão de antecedentes criminais juntada às fls. 57/59, aponta que o indiciado ostenta antecedentes criminais pelo mesmo crime, que só vem demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública.



    De rigor, portanto, a prisão preventiva-conversão prevista no artigo 310, inciso II, do CPP. Inviável, também, a substituição da medida extrema por quaisquer das medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.430/2011 que alterou o CPP, eis que nenhuma delas tem o condão de evitar a recalcitrância criminosa do autuado na espécie, sendo claramente insuficientes para garantia da ordem pública. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado VALTER DONIZETE SANCHZ HEIDERICH, mantendo a sua custódia cautela” (fls. 128-129, e-doc. 5).



    8. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2288930-10.2022.8.26.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Marcos Correa:



    “Segundo consta, os policiais que participaram da operação ASFIXIA, a equipe do GOE/DEIC, foi dado cumprimento de mandado de busca e apreensão no local dos fatos, tendo como alvo o indiciado Valter Donizete Sanchez Heiderich. Porém, no local o portão encontrava-se fechado.



    Ao entrar na residência, se depararam com o indiciado no seu quarto e ele tomou ciência do mandado e questionado se havia entorpecentes na residência e outros ilícitos. O paciente indicou que havia drogas na laje e o policial Ary subiu na laje e encontrou uma sacola.



    No seu interior, havia uma pedra média de crack e uma balança de precisão, em pleno funcionamento, com resquícios de substância, aparentemente, sendo crack. Em busca minuciosa na casa, um dos policiais encontrou em cima da geladeira a quantia de R$ 186,00 em notas diversas. Também foram apreendidos três celulares de propriedade do indiciado, uma bateria automotiva, nova, no quarto dos fundos da casa.



    Questionado sobre a droga, bateria e dinheiro, o indiciado não quis dizer sobre a origem. Em seguida, foi dada voz de prisão em flagrante delito e conduzido até esta unidade policial.



    (...)



    Pois bem. Não há falar em carência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cujos fundamentos devem ser mantidos.



    Como sabido, a segregação cautelar é medida excepcional diante da preservação dos valores da liberdade e da presunção de inocência, cabendo sua decretação tão somente quando atendidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em decisão devidamente fundamentada pela autoridade judicial com base na situação fática concreta.



    De tal sorte, não bastam afirmações genéricas ou meras suposições acerca do cometimento do crime, mas sim, necessária a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, no intuito de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sob pena de constrangimento ilegal.



    Nesta linha de raciocínio e levando-se em conta o caso dos autos, mostra-se correto o posicionamento do MM. Juiz no sentido de decidir pela segregação antecipada do paciente, haja vista a existência de elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase investigatória e devidamente demonstrados pelas provas colhidas no inquérito policial. Destaco, ainda, que a análise aprofundada da prova, como pleiteia o impetrante, é impossível nessa sede.



    Quanto ao periculum libertatis – e aqui bate o ponto, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei, segundo seu histórico criminal e anterior envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, não se pode olvidar que, durante a operação policial, foram apreendidas uma porção considerável de ‘crack’ e uma balança de precisão.



    Vê-se, então, que o MM. Juiz de Direito deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da custódia provisória ao paciente, demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais.



    Ressalte-se, de outro lado, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminosa.



    Lado outro, registra-se que grande parte dos crimes praticados na atualidade traz estreita correlação com o envolvimento no tráfico ilícito de drogas, delito que exige, por isso, maior atenção não somente do legislador pátrio, como também dos julgadores.



    Ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão grave como a que trazida no caso em apreço. Fato é que a soltura do paciente poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade, pois o crime de tráfico realiza a difusão da droga no meio social, o que agride fortemente a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma” 
(fls. 170-173, e-doc. 5).



    9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento em expressiva quantidade de entorpecente apreendido (duzentos e dez gramas de crack), na periculosidade do agente, no perigo concreto de reiteração delitiva e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.



    10. Não se comprova na espécie que a constrição da liberdade determinada contrarie a legislação e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 



    2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora